Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-60.2023.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-60.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGANTE), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - CPF: 695.869.421-04 (ADVOGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGANTE), MILTON SCATOLINI MENTEN - CPF: 014.049.958-03 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), LEANDRO MACHADO MATTIA - CPF: 316.830.238-46 (EMBARGADO), JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 038.968.038-91 (EMBARGADO), CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI - CPF: 327.518.808-94 (EMBARGADO), ROBERTA LACERDA CRESPILHO - CPF: 220.314.208-10 (EMBARGADO), MOACIR FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 186.487.621-20 (EMBARGADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
JOSE MARTINS PINHO e
ANGELITA STIEVEN PINHO

EMBARGADO
(
S)
:
MILTON SCATOLINI MENTEN e Outros

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jose Martins Pinho e Angelita
Stieven
Pinho contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a extinção da ação por ilegitimidade passiva dos embargados.
Alegam omissão na análise de nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional e legitimidade passiva dos embargados
.

II.
Questão em Discussão

A necessidade de reconhecimento de omissão no acórdão acerca da nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional.

A alegação de violação ao princípio da não surpresa e a análise da legitimidade passiva dos embargados.

III.
Razões de Decidir

A alegação de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional não procede,
pois,
a questão foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, com a oportunidade de defesa da parte embargante.

A violação ao princípio da não surpresa também não se configura, uma vez que os embargantes tiveram a oportunidade de contestar a ilegitimidade passiva em várias ocasiões processuais, conforme consta nos autos.

IV.
Dispositivo e Tese

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A simples discordância com o resultado do julgamento não enseja omissão ou contradição que justifique embargos de declaração, sendo indevidos para rediscutir matéria já decidida."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1429321, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 27/05/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
JOSE MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1000867-60.2023.8.11.0107
, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar a
legitimidade passiva dos recorridos, ora embargados
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre as seguintes teses:

Negativa de prestação jurisdicional:
Alegam que a
decisão embargada não apreciou a alegação dos embargantes quanto à nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional.
P
onto
esse
suscitado em apelação, mas não recebeu apreciação
no acórdão.

Princípio da não surpresa:

Defendem que

o
julgamento passou ao largo da questão de que a legitimidade passiva já havia sido anteriormente afastada em decisão do juízo de instância inferior.

Ilegitimidade passiva dos apelados:
A
sseveram que a
decisão
se omitiu

ao não apreciar o argumento de que as pessoas físicas envolvidas possuíam conhecimento dos fatos objeto da produção antecipada de provas, o que as legitimaria para responder à demanda.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada e prover o Recurso de Apelação.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID. 238746687 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): JOSE MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO

EMBARGADO(S): MILTON SCATOLINI MENTEN e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
JOSE MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1000867-60.2023.8.11.0107, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar a legitimidade passiva dos recorridos, ora embargados.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“Egrégia Câmara:

VOTO-PRELIMINAR

Ausência de Interesse Processual

Os Apelados afirmam que inexiste interesse processual nesta ação, uma vez que os Apelados já teriam ajuizado a ação principal, de modo que as provas podem ser naturalmente produzidas naquela ação.

Para tanto, junta cópia da petição inicial da ação principal em ID. 224021720.

Contudo, importa ressaltar que há divergência entre àquela e esta ação, enquanto na ação principal se move contra Eco
Scuritizadora
, Eco
Consult
e NPK Trans Operadora Logística, esta ação foi manejada em desfavor dos sócios/diretores.

Ademais, verificando os pedidos de produção de provas contidos na petição inicial, verifica-se que se difere das provas que se pretende produzir nesta ação de produção antecipada de provas, sendo que, nesta ação, a produção se percorre de forma mais ampla.

Nesse sentido, tenho que não há que se extinguir esta ação em virtude do ajuizamento da ação principal quando ajuizada em desfavor de outras partes.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ubiratã, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1000867-60.2023.8.11.0107 ajuizada em desfavor de
MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguiu a ação, sem resolução de mérito.

Os Apelantes, em suma, alegam que a sentença violou o princípio da decisão não surpresa, bem como defende a legitimidade dos Apelados em compor o polo passivo da presente ação.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

contra a MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA, visando determinar aos requeridos a exibição de inúmeros documentos de titularidade das empresas Eco Securitizadora e Eco
Consult
no qual os requeridos figuram como sócios/diretores.

Apresentada manifestação nos autos, os Apelados arguiram preliminar de il
egitimidade passiva, uma vez que a relação jurídica existente é com as pessoas jurídicas e não com os sócios, personalidades que se diferenciam.

Analisando o referido pedido, o juízo
a quo
acolheu a preliminar e extinguiu a ação, pela qual agora se busca reforma.

Violação a decisão não surpresa

Os Apelantes afirmam que a sentença violou o princípio da decisão não surpresa, uma vez que deixou de oportunizar aos Apelantes que se manifestassem sobre o tema.

Revisitando o caderno processual, tenho que o argumento não mereça amparos.

Isso porque a preliminar de ilegitimidade passiva foi arguida em manifestação juntada em ID. 224021684 pág. 43/73, e, posteriormente, foi rebatida pela parte Apelante em ID. 224021685 pág. 301/307
e também
na petição de pág. 308/318 do mesmo ID., onde defendeu a legitimidade dos Apelados.

Ou seja, não só teve oportunidade para rebater sobre a preliminar de ilegitimidade, como assim o fez, inexistindo se falar em violação a decisão não surpresa.

Ilegitimidade passiva

A presente ação de produção antecipada de provas foi ajuizada contra MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA e visava determinar aos requeridos a exibição de inúmeros documentos de titularidade das empresas Eco Securitizadora e Eco
Consult
no qual os requeridos figuram como sócios/diretores.

As produções destas provas circundam uma relação contratual entre os autores da ação e empresas Eco Securitizadora e Eco
Consult
, denominados na inicial como “alguns ajustes em 2013”.

Relata que logo após a Eco Securitizadora passou a figurar como credora dos autores, contudo, relatam que diversos aspectos referentes à operação firmada que carecem de esclarecimentos, nascendo, aí, a necessidade do manejo da presente ação.

A Apelante defende a legitimidade dos Apelados pelo simples fato de serem sócios/diretores das referidas empresas, com os quais realizou as mencionadas tratativas, logo, podem figurar no polo passivo da demanda, mormente por terem acesso aos documentos que se pretende exibir.

Entretanto, como brilhantemente mencionado pelo juízo primevo, as personalidades da pessoa jurídica e pessoa física não se confundem, possuindo direitos e obrigações distintas entre si.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SÓCIOS QUE AGIRAM EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A persona
lidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações
.
Por
tal
motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam,
salvo as exceções expressamente previstas em lei. 2. Mesmo na vigência do CC/1916, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos sócios, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o qu
e, contudo, não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2019)

Nesse sentido, não há como imputar exclusivamente aos sócios à obrigação de apresentar documentos referentes à tratos negociais havidos entre os autores e as empresas.

O simples fato de serem sócios/administradores não desconstitui automaticamente a personalidade jurídica das empresas que possuem total legitimidade para compor polo ativo ou passivo de ações judiciais.

Inclusive, este fato é sabido pelas partes Apelantes, uma vez que cuidou de ajuizar ação declaratória em desfavor das pessoas jurídicas como bem informam os Apela
dos.

Nesse sentido, a sentença não merece quaisquer reparos.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.”

OMISSÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que
a decisão embargada não apreciou a alegação dos embargantes quanto à nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional. Ponto esse suscitado em apelação, mas não recebeu apreciação no acórdão.

Omissão
de que a legitimidade passiva já havia sido anteriormente afastada em decisão do juízo de instância inferior.

Por fim, omissão acerca da não apreciação do argumento de que as pessoas físicas envolvidas possuíam conhecimento dos fatos objeto da produção antecipada de provas, o que as legitimaria para responder à demanda.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Vejamos alguns trechos:

Violação a decisão não surpresa

“Os Apelantes afirmam que a sentença violou o princípio da decisão não surpresa, uma vez que deixou de oportunizar aos Apelantes que se manifestassem sobre o tema.

Revisitando o caderno processual, tenho que o argumento não mereça amparos.

Isso porque a preliminar de ilegitimidade passiva foi arguida em manifestação juntada em ID. 224021684 pág. 43/73, e, posteriormente, foi rebatida pela parte Apelante em ID. 224021685 pág. 301/307
e também
na petição de pág. 308/318 do mesmo ID., onde defendeu a legitimidade dos Apelados.

Ou seja, não só teve oportunidade para rebater sobre a preliminar de ilegitimidade, como assim o fez, inexistindo se falar em violação a decisão não surpresa.

Ilegitimidade passiva

A presente ação de produção antecipada de provas foi ajuizada contra MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA e visava determinar aos requeridos a exibição de inúmeros documentos de titularidade das empresas Eco Securitizadora e Eco
Consult
no qual os requeridos figuram como sócios/diretores.

As produções destas provas circundam uma relação contratual entre os autores da ação e empresas Eco Securitizadora e Eco
Consult
, denominados na inicial como “alguns ajustes em 2013”.

Relata que logo após a Eco Securitizadora passou a figurar como credora dos autores, contudo, relatam que diversos aspectos referentes à operação firmada que carecem de esclarecimentos, nascendo, aí, a necessidade do manejo da presente ação.

A Apelante defende a legitimidade dos Apelados pelo simples fato de serem sócios/diretores das referidas empresas, com os quais realizou as mencionadas tratativas, logo, podem figurar no polo passivo da demanda, mormente por terem acesso aos documentos que se pretende exibir.

Entretanto, como brilhantemente mencionado pelo juízo primevo, as personalidades da pessoa jurídica e pessoa física não se confundem, possuindo direitos e obrigações distintas entre si.

[...]

Nesse sentido, não há como imputar exclusivamente aos sócios à obrigação de apresentar documentos referentes à tratos negociais havidos entre os autores e as empresas.

O simples fato de serem sócios/administradores não desconstitui automaticamente a personalidade jurídica das empresas que possuem total legitimidade para compor polo ativo ou passivo de ações judiciais.”

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Noutro giro, o simples fato de o acórdão não ter apontado à nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional, não incide
em omissão, pois o fato gerador da seguinte tese segue baseado na legitimidade ou não dos embargados, fato es
te debatido no caso em testilha.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas
ra
zões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024